Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011755-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Infração Administrativa, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR EXMO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO ILEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO RECURSAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Nildo Lima Queiroz contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 153002 e do Termo de Embargo nº 114176, lavrados pela SEMA/MT, que impuseram multa de R$ 380.000,00 ao agravante por suposto desmatamento irregular de 380 ha fora da reserva legal e sem autorização. O agravante sustenta que a intervenção consistiu apenas em limpeza de área consolidada e que o Inquérito Civil instaurado sobre os fatos foi arquivado pelo Ministério Público. Aponta ainda a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador e os prejuízos econômicos decorrentes do embargo. O pedido liminar foi indeferido monocraticamente e o agravo interno contra essa decisão foi julgado prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de sanções administrativas ambientais; e (ii) determinar se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em sede recursal, ainda que não tenha sido arguida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. Embora reconhecido o perigo de dano, a ausência de demonstração robusta da plausibilidade jurídica do direito impede a concessão da medida.

4.

A alegação de que a intervenção ambiental consistiu em mera limpeza de área consolidada, e não desmatamento, encontra divergência nos laudos técnicos constantes dos autos — que apontam desde 33,745 ha até 432 ha de área afetada —, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária exigida para a tutela provisória.

5.

Os autos de infração ambiental possuem presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, nos termos da jurisprudência do STJ, cabendo à parte interessada o ônus de desconstituí-los com prova inequívoca, o que não se verifica em juízo preliminar.

6.

O arquivamento do Inquérito Civil pelo Ministério Público não vincula a esfera administrativa, dada a independência entre as esferas de responsabilização ambiental, conforme art. 225, §3º, da CF/88.

7.

A tese de prescrição intercorrente administrativa não foi deduzida na petição inicial nem enfrentada na decisão de primeiro grau, de modo que sua apreciação direta pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo devido processo legal.

8.

A análise da tipificação da infração ambiental depende da legalidade do ato administrativo e de elementos fáticos não esclarecidos, razão pela qual se afasta, também neste ponto, a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e XXIII; art. 225, §3º; CPC, art. 300; Lei 9.605/1998, art. 70; Decreto 6.514/2008, art. 53; Decreto Estadual/MT 1.986/2013, art. 19, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.284.069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.11.2016, DJe 28.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência
, interposto por NILDO LIMA QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e Termo de Embargo n.º 1004130-72.2024.8.11.0008, que indeferiu a antecipação de tutela para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 153002 e do Termo de Embargo n.º 114176, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, os quais impuseram multa de R$ 380.000,00 ao agravante.

Na origem, o agravante ajuizou ação anulatória de auto de infração ambiental e termo de embargo com pedido de tutela de urgência, alegando, em síntese, que é proprietário de uma área rural com 3.472,9776 ha, denominada "Fazenda
Marizan
Céu Azul", localizada no município de Barra do Bugres/MT, inscrita nas matrículas 4.035 e 32.272 do CRI de Barra do Bugres/MT. Sustentou que foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 12 de julho de 2018, conforme Auto de Infração de nº 153002 e Termo de Embargo de nº 114176, com imposição de multa no valor de R$ 380.000,00, por suposto desmatamento a corte raso de floresta ou demais formações nativas correspondente a 380
ha
, fora de reserva legal e sem autorização da autoridade competente.

Aduziu que, em razão da autuação, foi instaurado o Inquérito Civil de nº 003745-012/2018 para apurar o suposto dano ambiental, tendo sido apresentada defesa e documentos pelo requerente. Alegou que, com a prestação de tais informações, concluiu-se pela inexistência do desmatamento, tendo as atividades realizadas sido consideradas como uma limpeza da área, o que não configuraria infração ambiental, resultando no arquivamento do inquérito civil.

Afirmou, ainda, que o imóvel possui uma área total consolidada de 1.641,1439 hectares, destinada à atividade agrícola, registrado no Cadastro Ambiental Rural (CAR), sob o número MT70071/2019, o qual, entretanto, ainda se encontra pendente de análise. Assim, alegando que a parte requerida manteve a autuação, ajuizou a presente ação, requerendo em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração/Multa e do Termo de Embargo, até o julgamento definitivo da presente ação.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito, encontrando óbice na Lei nº 8.437/92, além de entender que a suspensão da exigibilidade do crédito ambiental exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 151 do Código Tributário Nacional, tais como depósito integral do débito ou garantia idônea, circunstâncias não verificadas nos autos.

Em suas razões recursais (Id 280282866), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não se coaduna com o conjunto probatório carreado aos autos. Alega que a autuação administrativa foi lavrada de forma ilegítima, uma vez que não houve desmatamento em sua área rural, mas apenas limpeza e reforma de pastagem em área consolidada, atividade essa regularmente declarada junto ao órgão ambiental. Argumenta que o Ministério Público Estadual, após investigação no Inquérito Civil nº 003745-012/2018, concluiu pelo arquivamento do feito, reconhecendo a inexistência de crime ambiental.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 12/06/2018, mas apenas homologado em 31/07/2023, extrapolando o prazo prescricional previsto na legislação de regência. Ressalta os prejuízos econômicos advindos da manutenção do embargo, que inviabiliza a continuidade de sua atividade agrícola, especialmente em período crítico de preparo do solo para a "safrinha".

O pedido de antecipação de tutela recursal foi apreciado pela relatoria e indeferido, conforme decisão de Id 289026895, reconhecendo a presença do
periculum in mora
, mas afastando o
fumus boni iuris
, por entender necessária dilação probatória para elucidação da matéria.

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno (Id 295227359), reiterando os argumentos já expendidos e insistindo na demonstração da probabilidade do direito, destacando a divergência entre os laudos técnicos que instruem os autos, variando de 33,745
ha
a 432 ha de área supostamente desmatada, circunstância que, em seu sentir, evidencia a inconsistência da autuação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 299589396) e ao agravo interno (Id 304659866), pugnando pela manutenção da decisão agravada. Defendeu que a lavratura do auto de infração se deu em estrita observância à legislação ambiental, em especial ao Decreto Federal n.º 6.514/2008, e que não há previsão normativa de prévia advertência ou notificação para a imposição da penalidade. Sustentou que a infração consistiu na exploração de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental, o que, por si só, legitima a autuação. Refutou a alegação de prescrição intercorrente, afirmando que o processo administrativo não permaneceu paralisado por tempo superior ao legalmente permitido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 308857868), entendendo não configurada a prescrição intercorrente administrativa, uma vez que a certidão de antecedentes juntada aos autos configuraria ato instrutório relevante, apto a interromper o curso do prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre registrar que o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória de urgência resta prejudicado, em razão do julgamento do presente agravo de instrumento pelo órgão colegiado, conforme entendimento pacífico desta Corte.

Passa-se à análise do mérito recursal.

1.
Da tutela de urgência recursal

Como é consabido, a concessão da tutela provisória de urgência encontra-se disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que tal medida excepcional exige a presença cumulativa de dois pressupostos essenciais: (i) a
probabilidade do direito
alegado (fumus boni iuris) e (ii) o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora). Trata-se, pois, de instrumento processual destinado a resguardar a eficácia da prestação jurisdicional final, devendo sua concessão observar rigorosamente os limites da cognição sumária.

No caso
sub examine
, cumpre assinalar que, por ocasião da análise monocrática do recurso, não restou demonstrada, naquele momento processual, a presença do fumus boni iuris, porquanto a controvérsia posta ostenta nítido grau de complexidade fático-jurídica, demandando exame técnico mais apurado e produção probatória incompatível com a natureza célere e sumária da medida liminar pleiteada. Esse panorama, registre-se, permanece inalterado no atual estágio processual, mesmo após a formação do contraditório, revelando-se ainda necessária ampla dilação probatória para o deslinde adequado da controvérsia, conforme se demonstrará de forma pormenorizada nas razões subsequentes.

2.
Da análise pontual das razões do agravante

Ressalte-se que a controvérsia trazida à apreciação se restringe à possibilidade de concessão de tutela provisória para sustar os efeitos das sanções administrativas imputadas ao agravante, as quais tiveram origem em procedimento administrativo sancionador instaurado para apurar o desmatamento a corte raso de 380 hectares, fora de reserva legal, no imóvel rural denominado Fazenda Marizan Céu Azul, situado no município de Barra do Bugres/MT.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo sua análise, neste momento processual, de caráter precário e fundada em cognição sumária.

No caso em apreço, a decisão monocrática proferida por esta relatoria reconheceu a presença do
periculum in mora
, haja vista que a subsistência dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo inviabiliza o pleno exercício da atividade produtiva no imóvel rural, em período sensível de preparo do solo, mas afastou a presença da fumaça do bom direito, por entender necessária dilação probatória para elucidação da matéria.

2.1.
Da alegada nulidade do Auto de Infração e inexistência de dano ambiental

O agravante sustenta que o Auto de Infração nº 153002 e o Termo de Embargo nº 114176 seriam nulos, uma vez que a atividade realizada em sua propriedade não configuraria desmatamento, mas sim limpeza de área consolidada, conforme autorizado pela legislação ambiental vigente, especialmente a Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) e a Instrução Normativa nº 01/2016 da SEMA/MT.

Ocorre que tal alegação demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Isso porque há nos autos laudos técnicos com conclusões divergentes quanto à natureza e extensão da intervenção ambiental realizada na propriedade do agravante.

De um lado, o Relatório Técnico de Inspeção nº 26/4ªCIA/BPMPA/Cesp/2018, elaborado pela Polícia Militar, aponta para a ocorrência de desmatamento a corte raso em área de 380 hectares. De outro, o Laudo Pericial nº 400.2.08.2018.014976-01, elaborado pela POLITEC, indica uma área de suposta regeneração de apenas 33,745 hectares.

Há, ainda, o Parecer Técnico nº 296/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2022, elaborado pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental da SEMA, que aponta para uma área desmatada de 238,0874 hectares, e o laudo elaborado por empresa privada, que conclui por uma área desmatada de 432,35 hectares.

Diante de tamanha divergência técnica, não é possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança que a atividade realizada pelo agravante configurou mera limpeza de área consolidada, e não desmatamento ilegal. Tal questão demanda instrução probatória específica, com a produção de prova pericial judicial, a ser realizada no curso da ação originária.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-los mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica, prima facie, no caso em tela.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2.
Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art . 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes. 4 . Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020 – destaquei.)

Portanto, no que concerne à alegada nulidade do Auto de Infração e inexistência de dano ambiental, não vislumbro, em juízo preliminar, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

2.2.
Do arquivamento do Inquérito Civil pelo Ministério Público Estadual

O agravante argumenta que o Ministério Público Estadual, após investigação no Inquérito Civil nº 003745-012/2018, concluiu pelo arquivamento do feito, reconhecendo a inexistência de crime ambiental.

Ocorre que, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o arquivamento do inquérito civil pelo Ministério Público não obsta a responsabilização nas demais esferas, em razão da autonomia entre as instâncias administrativa, cível e penal no âmbito da responsabilização ambiental, conforme expressamente previsto no § 3º do art. 225 da Constituição Federal.

Ademais, o arquivamento do inquérito civil pode ter se dado por razões diversas da inexistência de dano ambiental, como, por exemplo, a celebração de termo de ajustamento de conduta ou a adoção de medidas mitigadoras pelo investigado.

Assim, o mero arquivamento do inquérito civil pelo Ministério Público não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impugnados.

2.3.
Da inadequada aplicação dos artigos 70 da Lei nº 9.605/1998 e 53 do Decreto Federal nº 6.514/2008

O agravante sustenta, ainda, que houve inadequada aplicação dos artigos 70 da Lei nº 9.605/1998 e 53 do Decreto Federal nº 6.514/2008, uma vez que a conduta por ele praticada não se enquadraria como desmatamento, mas sim como limpeza de área.

Contudo, como já exposto, tal alegação demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, especialmente diante da divergência técnica existente nos autos quanto à natureza e extensão da intervenção ambiental realizada na propriedade do agravante.

Ademais, a tipificação da infração administrativa é ato discricionário da autoridade ambiental, sujeito ao controle judicial apenas quanto à sua legalidade, e não quanto ao mérito administrativo.

Portanto, também no que concerne à alegada inadequada aplicação dos artigos 70 da Lei nº 9.605/1998 e 53 do Decreto Federal nº 6.514/2008, não vislumbro, em juízo preliminar, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

3.
Da impossibilidade de análise da alegada prescrição intercorrente

Sobre a discussão acerca de eventual consumação de prazos prescricionais intercorrentes no âmbito do procedimento administrativo sancionador, cumpre pontuar, de modo peremptório, que
tal matéria não foi oportunamente suscitada pelo autor na petição inicial
(Id 177616777), tampouco na
emenda à exordial
(Id 183273312), vindo a ser
debatida unicamente pelo requerido/agravado em sua contestação
(Id 194346872) nos autos da ação originária.

Em razão dessa circunstância processual incontornável, mesmo em se tratando de questão de ordem pública, revela-se juridicamente inviável que este Tribunal, em sede recursal, inaugure a apreciação de matéria fático-jurídica não deduzida no momento próprio e não enfrentada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de
configuração de indevida supressão de instância
, o que afrontaria os princípios do
devido processo legal
(art. 5º, LIV, da CF/88), da
ampla defesa
e do
duplo grau de jurisdição
, corolários estruturantes do sistema processual brasileiro.

Deveras, embora a prescrição possa, em determinadas hipóteses, ser conhecida de ofício pelo julgador, isso não implica, por si só, a possibilidade de inovação recursal em prejuízo do devido trâmite do processo e do contraditório estabelecido no primeiro grau. É que o reconhecimento da prescrição — sobretudo quando depende de análise minuciosa da dinâmica temporal e do iter procedimental do processo administrativo subjacente — não constitui questão meramente de direito, mas envolve exame de fatos e documentos que devem ser
devidamente ventilados e instruídos na instância originária
.

Com efeito, a atuação do Tribunal em grau recursal não pode importar na supressão da atividade instrutória e decisória própria do juízo
a quo
, sendo vedado conhecer de matérias não debatidas na origem, ainda que de ordem pública, quando dependentes de análise fática ou documental.

Assim, conquanto a tese de prescrição intercorrente administrativa encontre respaldo normativo no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e na tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), o que, em tese, poderia ensejar exame pelo Judiciário,
o momento processual adequado para sua formulação foi preterido pelo autor
, inexistindo decisão originária a respeito. Desse modo, não há espaço legítimo para que esta Corte,
em sede de agravo de instrumento
, instaure de forma inaugural o exame de tal questão, sob pena de violação aos princípios da devolutividade e da não supressão de instância.

Destarte,
não se conhece do pedido recursal alusivo à prescrição intercorrente
, ante a ausência de prévia dedução na instância de origem, preservando-se, assim, a higidez do devido processo legal e da estrutura escalonada de competência jurisdicional.

Quanto ao perigo da demora, é de se destacar que a própria decisão monocrática proferida por esta relatoria
já reconheceu sua presença
, ponderando, com acerto, que a manutenção dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo acarreta impactos diretos e imediatos sobre o pleno desenvolvimento da atividade produtiva no imóvel rural, em período particularmente sensível de preparo do solo. Tal circunstância, a toda evidência, compromete a função social da propriedade, princípio de índole constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXIII, da Constituição da República, bem como repercute na própria sustentabilidade econômica da atividade agrícola desenvolvida na área autuada.

Não obstante a relevância da situação fática subjacente,
a
concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, o reconhecimento isolado de um deles não é suficiente para autorizar a medida de urgência, sobretudo quando não evidenciada, de forma clara e inequívoca, a plausibilidade jurídica do direito alegado.

Em outras palavras, a constatação do perigo da demora não dispensa, mas, ao contrário, pressupõe a necessária conjugação com a probabilidade do direito, sob pena de se banalizar a tutela de urgência e se comprometer a própria segurança jurídica, que deve orientar a atuação jurisdicional.

Diante disso, ainda que configurado o perigo da demora, a ausência de demonstração robusta da fumaça do bom direito obsta o acolhimento da pretensão recursal,
impossibilitando a concessão da tutela de urgência pretendida
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão monocrática agravada. Em consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão singular, em razão da apreciação do mérito recursal pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025